Tribunal: TJDFT
Processo: 0732230-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. OPERAÇÕES REALIZADAS A PARTIR DE EQUIPAMENTO PESSOAL DO CONSUMIDOR. DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. MITIGAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso, verifica-se que há correlação lógica entre os argumentos constantes do recurso com os fundamentos da sentença. A tese recursal se revela adequada para combater o pronunciamento judicial recorrido, notadamente quando as razões do apelo registram que não houve, essencialmente, falha na prestação do serviço, matéria relevante para o deslinde do caso em análise, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Resta configurada a hipótese de culpa concorrente, na medida em que as operações fraudulentas foram realizadas a partir de equipamento pessoal do correntista, bem ainda diante da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, que não garantiu a segurança e confiabilidade das transações realizadas em suas plataformas digitais, alertando e prevenindo o consumidor quando identificadas as operações suspeitas, em total descompasso com o perfil do usuário, notadamente quando da realização de transferências de altas quantias, impondo-se, via de consequência, a devolução da metade dos valores fraudulentamente transferidos da conta do consumidor.
3. O autor contribuiu para a ocorrência do dano, devendo ser afastada a pretensão de indenização por danos morais.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.